Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. RESSARCIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA.
1. O art. 6o da Lei 9.099/95 dispõe que o magistrado adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Referido artigo possibilita ao julgador não apenas fazer a subsunção do caso concreto à norma jurídica, mas aplicar a solução mais justa à demanda.
2. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, calcado no art. 492 do CPC, a decisão judicial deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial. A sentença ultra petita é aquela em que o provimento jurisdicional ultrapassa os limites do que foi pleiteado. Pela leitura da sentença, não resta demonstrado desrespeito ao princípio da congruência, caracterizando a alegação do recorrente mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Nos termos da cláusula segunda, havendo rescisão contratual antes da conclusão total dos 36 (trinta e seis) meses acordados, serão cobrados o valor dos descontos extras concedidos dos 24 (vinte e quatro) meses, além da multa. O desconto de pontualidade representa incentivo concedido ao locatário, como forma de estimular a quitação pontual dos aluguéis. Não efetuado o pagamento, é lícita a supressão do desconto de pontualidade, com a cobrança integral do valor pactuado para o aluguel; logo, configura-se abusivo o pedido de ressarcimento dos descontos em razão de rescisão antecipada do contrato de locação de imóvel.
4. O art. 413 do Código Civil preceitua que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Dessa forma, em relação à multa fixada na cláusula 33a do contrato, de três aluguéis mensais (R$22.500,00), escorreita a sentença que reduziu de forma equânime o montante estabelecido, fixando em R$8.750,00 a penalidade, que se mostra coerente e razoável ao caso concreto. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1768331.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de Acórdão.